Tribunal: TJDFT
Processo: 0729464-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA. INVIABILIDADE. PROVA DA TITULARIDADE DAS COTAS SOCIAIS PELA PARTE EXECUTADA. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Documentos comprobatórios juntados à Execução Fiscal após a decisão agravada e a interposição do Agravo de Instrumento não podem ser apreciados em sede recursal, sob consequência de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
2. E, inexistindo no processo quaisquer outros documentos comprobatórios da titularidade da segunda Executada/Agravada sobre as cotas sociais indicadas à penhora, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada que indeferiu a constrição.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.